Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-16.2007.8.11.0038
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-16.2007.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUAREZ DE OLIVEIRA - CPF: 490.978.061-00 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), LUIZ NELSON ZUCHETTI JUNIOR - CPF: 978.746.201-00 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TATIANA TIBERIO LUZ - CPF: 285.740.098-57 (ADVOGADO), CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - CPF: 291.528.058-40 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGANTE), MORON & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.882.138/0001-24 (EMBARGANTE), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), BRUNA MONIQUE VACCARELLI - CPF: 409.955.958-01 (ADVOGADO), VICTORIA CAMPANHA DE ALMEIDA - CPF: 419.412.288-79 (ADVOGADO), MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - CPF: 055.380.701-31 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRUNA MONIQUE VACCARELLI - CPF: 409.955.958-01 (ADVOGADO), VICTORIA CAMPANHA DE ALMEIDA - CPF: 419.412.288-79 (ADVOGADO), BENEDITO RIBEIRO - CPF: 158.043.808-34 (ADVOGADO), MICHELLE CARDOSO SCHONARTH - CPF: 055.380.701-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MORON & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE QUEBRA DE SAFRA - SEMENTES INAPTAS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM

PARA A RETOMADA DA INSTRUÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – ACOLHIMENTO – VOTO ORAL QUE SILENCIOU SOBRE A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA NO VOTO ESCRITO – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES PREFACIAIS PREVISTA NO ART.97 DO RITJ/MT – VÍCIO RECONHECIDO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO RELATIVO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PREFACIAL A SER REEXAMINADA PELA NOVA SENTENÇA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se, antes do início da sustentação oral pelas apelantes inscritas, a relatora antecipa oralmente seu voto pelo acolhimento da prejudicial meritória de nulidade da sentença, com ordem de retorno dos autos à origem para a retomada da fase instrutória, levando os causídicos das recorrentes a declinarem da sustentação, sem, todavia, fazer qualquer menção à preliminar de ilegitimidade passiva da corré embargante, posteriormente acolhida na versão escrita do voto condutor, é de ser reconhecida a omissão, excluindo-se do julgado o capítulo do aresto não votado oralmente.

Ademais, considerada a ordem de enfretamento das questões prefaciais estipulada no art.97 do RITJ/MT, uma vez acolhida a prejudicial de nulidade da sentença, com a devolução dos autos do processo ao juízo de origem para a reprodução da prova oral cujos arquivos se perderam, descabido o enfrentamento, desde logo, da preliminar de ilegitimidade passiva da corré embargante, cujo exame haverá de ser previamente realizado pelo juízo de origem por ocasião da prolação da nova sentença, sobretudo porque a prova oral a ser novamente produzida pode influenciar a apreciação dessa preliminar.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MORON & CIA LTDA - EPP

EMBARGADO(S):

JUAREZ DE OLIVEIRA

EMBARGADO(S):

MONSANTO DO BRASIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
MORON & CIA LTDA – EPP
contra o v. acórdão de ID. n. 186341185 que deu provimento aos apelos interpostos pela embargante e pela corré
MONSANTO DO BRASIL LTDA
para, acolhendo a prefacial de nulidade, tanto por cerceamento de defesa, como por ausência de fundamentação, anular a sentença que havia julgado procedentes os
pedidos aviados na
Ação de Indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes
n. 0000472-06.2016.8.11.0051
ajuizada por
JUAREZ DE OLIVEIRA
, e, por consequência, determinou o retorno dos autos à origem para a reprodução da prova oral cujos arquivos se perderam, bem como para que, após devida análise dos argumentos das rés quanto à extensão do dano – se necessário com a designação de perito com conhecimentos técnicos específicos – a partir da verificação minuciosa dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida.

Narra para tanto a embargante que interpôs recurso de Apelação, pleiteando preliminarmente: (i) a cassação da sentença em razão do desaparecimento das mídias e consequente cerceamento de defesa; (ii) a infringência do art. 927, parágrafo único, e art. 265, ambos do Código Civil, ante a ilegitimidade passiva da empresa ora embargante (Moron & Cia Ltda.); (iii) a infringência aos artigos 12 e 13 do CDC, e consequente ilegitimidade passiva do embargado; (iv) a extinção do feito em razão do recolhimento extemporâneo das custas processuais; pugnando, no mérito, pelo reconhecimento (v) da inexistência de dever de indenizar e ônus da prova; (vi) da ausência de comprovação dos danos materiais; (vii) da ausência de comprovação dos lucros cessantes; (viii) da ausência de comprovação de danos morais e sentença
ultra petita
; e (ix) do pedido de condenação do requerente em litigância de má-fé.

Registra que, ao julgar os referidos apelos, esta Câmara acolheu a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando a sentença.

Inconformada, entretanto, a corré
MORON & CIA LTDA – EPP
sustenta que o respectivo aresto se mostrou omisso e materialmente errôneo.

Afirma, para tanto, que apesar de as partes terem se manifestado pelo direito de sustentar oralmente, conforme petições de IDs. 183680183 e 183721157, esta Relatora antecipou o seu voto informando que iria acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente revogar a sentença, indagando se as partes ainda mantinham o interesse de sustentar.

Anota que, diante do anunciado, o advogado da ora embargante deixou de realizar sua sustentação oral,
“entendendo que a decisão beneficiaria sua cliente, com a cassação da sentença e que a preliminar de ilegitimidade de parte seria analisada após a instrução em primeira instancia.”

Reclama que, no entanto, a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da corré embargante não foi, em nenhum momento, citada durante o julgamento, não tendo, igualmente, sido colocada votação para julgamento dos demais Desembargadores, em evidente contrariedade aos artigos 98 e 99 do Regimento Interno deste Tribunal (RITJ/MT), razão pela qual a embargante havia entendido que somente a preliminar de cerceamento de defesa havia sido analisada e acolhida.

Argumenta, ainda, que ao analisar a preliminar de ilegitimidade depois de reconhecer a nulidade por cerceamento, o aresto embargado deixou de obedecer a ordem de enfrentamento das prefaciais definidas do art.97 do aludido RITJ/MT.

Afirma, nesse particular, discordar da rejeição da tese de ilegitimidade passiva, em razão da ausência de análise dos precedentes invocados, segundo os quais o entendimento de que todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem independentemente de culpa não se aplica forma automática ao comerciante, como é o caso da embargante, o qual somente pode ser responsabilizado no caso do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art.13 do CDC.

Sustenta que, diante disso, o acórdão embargado incorreu nas omissões retratadas pelos incisos I, IV e VI, todos do §1º do art.489 do CPC/15, as quais devem ser sanadas na via desses aclaratórios.

Contrarrazões da corré
MONSANTO DO BRASIL LTDA
no ID. n. 189546678 e do autor apelado no ID. n. 190218652, pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Analisando o aresto à luz do como se deu o provimento do apelo por ocasião da sessão de julgamento, entendo que houve, na ocasião, uma omissão que acabou por impedir a corré, ora embargante, de proceder a devida sustentação oral sobre ponto do aresto que acabou sendo enfrentado pelo voto escrito, mas não do voto oral.

Nesse viés, revendo o vídeo da sessão de julgamento dessa C. Segunda Câmara de Direito Privado, do dia 11/10/2023, disponibilizado na plataforma deste Tribunal no
You Tube
, através do

endereço eletrônico
https://www.youtube.com/watch?v=reBkW3KfE3w&ab_channel=TribunaldeJusti%C3%A7adeMatoGrosso
, (entre 1h:54’59” e 1h:56’26”) é possível constatar, tal como sustentado pela embargante, verificando que apenas as corrés apelantes pediram sustentação oral, esta Relatora antecipou o voto condutor do acórdão, explicando que estava a acolher os apelos apenas e tão somente para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a retomada da fase instrutora, ante o perdimento da mídia em que se encontrava a prova oral produzida, bem como pela necessidade de uma reanálise minuciosa, pelo juízo de origem, dos gastos que estão efetivamente atrelados à causa dos danos reclamados e dos que podem integrar o valor da indenização requerida.

Naquela sessão, nada foi dito por essa relatora quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela embargante, o que, à luz da ordem de enfrentamento das questões prefaciais prevista n
o art.97 do aludido RITJ/MT
, foi, certamente, a causa de o seu patrono declinar da sustentação, por compreender que, com a anulação da sentença, a mencionada prefacial seria reexaminada pela nova sentença.

E é justamente aqui que os aclaratórios merecem ser acolhidos. Não exatamente para que este colegiado reavalie a preliminar de ilegitimidade, considerando os precedentes invocados pela embargante, mas, principalmente, pela extrapolação ordem do art. 97 do RITJ/MT, segundo o qual:

“Art. 97 - Nos julgamentos, as questões preliminares e prejudiciais denunciadas no relatório, ou pelo Revisor, ao lançar o seu ‘visto”, obedecerão à seguinte ordem:

I - Competência do Tribunal.

II - Cabimento do recurso.

III - Tempestividade.

IV - Legitimidade para recorrer.

V - Interesse processual na interposição do recurso.

VI - Insuficiência de instrução.

VII - Coisa julgada.

VIII - Nulidade.

IX - Inconstitucionalidade da lei.

X - Pressupostos processuais na causa.

XI - Condições da ação na causa
.

XII - Decadência ou prescrição.”

Note-se, nesse viés, que as condições da ação – dentre as quais se insere a preliminar de ilegitimidade passiva – (inciso XI) somente deveria ser enfrentada se superada a arguição de nulidade da sentença, o que não ocorreu na hipótese.

Ao contrário, tendo a unanimidade dos julgadores concluído pela nulidade da sentença, devido à necessidade de retomada da fase instrutória, não se poderia ter avançado para as questões seguintes, como, no caso, a relativa à legitimidade de parte.

Afinal, ao ser anular a sentença, o veredicto é desconstituído por inteiro. Sobretudo se o fundamento do aresto foi a imaturidade da causa frente à carência das provas.

Logo, se há ordem para a devolução dos autos à origem, a fim de que a instrução probatória seja dilatada, é possível que, a partir de novas provas, por serem ainda colhidas, o julgador singular possa ter um novo posicionamento sobre a legitimidade passiva da embargante, não sendo conveniente que esse juízo
ad quem
prive o magistrado de origem de reavaliar essa questão.

Com isso, ao invés de reexaminar a prefacial como pretende a embargante, a solução mais correta é reconhecer o vício apontado, determinando que o capítulo do aresto intitulado “
Da ilegitimidade passiva da empresa que comercializou as sementes reclamadas”
seja inteiramente excluído da mencionada decisão colegiada, ficando a questão (i)legitimidade passiva da embargante relegada ao juízo de origem, o qual somente a examinará por ocasião da nova sentença.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes embargos de declaração para, sanando os vícios apontados, determinar que o capítulo do aresto intitulado “
Da ilegitimidade passiva da empresa que comercializou as sementes reclamadas”
seja inteiramente excluído do julgado, ficando a questão (i)legitimidade passiva da embargante relegada ao juízo de origem, o qual somente deverá examiná-la por ocasião da prolação da nova sentença, após o fim da instrução reaberta.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024